Tribunal: TJDFT
Processo: 0751189-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. DEVER DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com supedâneo no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, ao indeferir a produção de provas inúteis e ao considerar que a lide está em condições de ser julgada, a prolação da sentença constitui uma obrigação do julgador, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
2. Age acertadamente o magistrado que, após constatar que os pedidos de declaração de fraude à execução e penhora do imóvel em questão foram indeferidos, por decisão preclusa, nos autos do cumprimento de sentença, retifica pronunciamento anterior a fim de indeferir a instrução probatória nos Embargos de Terceiro, diante do esvaziamento do próprio objeto da demanda.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.